Tribunal: TJMT
Processo: 1033493-94.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033493-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO DE PADUA NOTARIANO JUNIOR - CPF: 252.450.918-44 (ADVOGADO), HUGO STRELOW JUNIOR - CPF: 121.250.058-08 (EMBARGANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (EMBARGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), HUGO STRELOW JUNIOR - CPF: 121.250.058-08 (EMBARGADO), ANTONIO DE PADUA NOTARIANO JUNIOR - CPF: 252.450.918-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL INCORRETAMENTE REGISTRADA. PARECER DE MÉRITO EFETIVAMENTE JUNTADO. CORREÇÃO DO JULGADO. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto em cumprimento provisório de sentença, ao fundamento de que o relatório do julgado incorreu em erro material ao consignar que a Procuradoria-Geral de Justiça teria se manifestado pela ausência de interesse no recurso, quando, na realidade, foi apresentado parecer de mérito pelo desprovimento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém erro material no relatório ao registrar, de forma incorreta, o teor da manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado consignou que a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse no recurso, com referência a identificação que não corresponde ao parecer ministerial de mérito efetivamente juntado nos autos.

4. O parecer ministerial constante dos autos contém manifestação de mérito pelo desprovimento do recurso, inclusive em consonância com o entendimento adotado no julgamento do agravo de instrumento, no sentido de que o Tema Repetitivo n. 1250 do STJ não se aplica ao caso.

5. A divergência entre o teor efetivo da manifestação ministerial e a narrativa constante do relatório caracteriza erro material passível de correção por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

6. A correção do erro material impõe a substituição, no relatório do acórdão embargado, da informação de ausência de interesse recursal pela informação de que a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso acolhido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material consistente em registro incorreto, no relatório do acórdão, do teor da manifestação ministerial constante dos autos.

2. Configura erro material a indicação de ausência de interesse recursal quando há parecer de mérito regularmente juntado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

3. A correção do erro material não altera o mérito do julgamento, mas ajusta o acórdão à realidade processual documentada nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR/JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se
d
os
Embargos de Declaração opostos
p
elo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra o acórdão
(
id

349
289370
)
, proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que
no julgamento do Agra
v
o de Instrumento de igual número, à unanimidade,
des
proveu o recurso
interposto

para manter a decisão proferida
pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
n
o
Cumprimento Provisório de Sentença (Impugnação de Crédito

nº 1023280-54.2024.8.11.0003)
, que acolheu os embargos de declaração opostos pelos agravados para determinar a retomada da marcha processual, afastando a suspensão do feito
que aguardava o julgamento do Tema Repetitivo nº 1250 do Superior Tribunal de Justiça.

O
embargante
(id
3
49493376
)
alega
que
há erro material no Acórdão embargado (id 349289370),
ao relatar que a Procuradoria Geral de Justiça
se manifestou pela ausência de interesse no recurso
,
uma vez que a manifestação de mérito se encontra juntada no
recurso (id 345074861)
.

Pede o conhecimento e provimento dos embargos com base no art. 1.022, III, para que seja corrigido o erro material.

Em suas
contrarrazões
(id 351077397), a embargada
FAF ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA.

requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para que seja corrigido o erro
material apontado
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO
PELEJA
J
ÚNIOR
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos necessários ao processamento dos embargos de declaração, passa-se à análise da questão suscitada.

Consta no Acórdão embargado (id 349289370) o seguinte relato:

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do seu representante, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, se manifestou pela ausência de interesse no recurso (ID 337899396).

Todavia,
o parecer
de mérito
do Ministério Público
foi
apresentad
o
(id 345074861)
, e
inclusive
contém o posicionamento que foi adotado no julgamento do Agravo de Instrumento,
o de que o Tema n. 1250 do STJ não é aplicável ao caso em tela.

Cabível o conhecimento e
provimento dos embargos de declaração para
a correção do erro material
, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

Passa a i
ntegrar o Acórdão
embargado (id 349289370)
, n
a parte do
Relatório
, em substituição ao que consta:

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do seu representante, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA,
se manifestou pelo
des
provimento do recurso (ID 3
45074861
)
.

Em face do exposto,
CONHEÇO

d
os embargos de declaração
e OS ACOLHO
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz convocado

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026